Tribunal: TJBA
Processo: 8057902-80.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057902-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE PARTILHA. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DA VARA DE FAMÍLIA. NATUREZA PATRIMONIAL E CIVIL DA LIDE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 11 DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da 4.ª Vara de Família da mesma Comarca. A lide originária versa sobre pedido de cumprimento de sentença visando a transferência de titularidade de imóveis, cuja partilha foi determinada em prévia ação de divórcio consensual já transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar o cumprimento de sentença referente à destinação de bens, cuja partilha foi homologada em Vara de Família já transitada em julgado, permanece no juízo especializado ou se desloca para a Vara Cível residual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A competência em razão da matéria é ditada pela natureza da relação jurídica litigiosa, devendo a regra de competência funcional do art. 516, inc. II, do CPC ser interpretada sistematicamente com as normas de organização judiciária. 4. Com o trânsito em julgado da sentença que homologou o divórcio e a partilha, opera-se o exaurimento da prestação jurisdicional quanto ao estado das pessoas, transmudando-se a relação jurídica de direito de família para direito das coisas (condomínio civil). 5. A pretensão de transferência da propriedade imobiliária e efetivação da partilha não se confunde com o cumprimento de obrigação decorrente do vínculo familiar, possuindo natureza eminentemente patrimonial e residual. 6. O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio do IRDR n.º 11 (Processo n.º 8002438-81.2019.8.05.0000), fixou tese vinculante estabelecendo que compete ao juízo cível processar e julgar demanda sobre extinção de condomínio de bens originado de partilha em ações de família. IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo Suscitante (5.ª Vara Cível e Comercial de Salvador). Tese de julgamento: 1. Ultimada a partilha, se exaure a competência da vara especializada de família sobre o bem partilhado. 2. Compete ao juízo cível processar e julgar demanda que verse sobre extinção de condomínio de bens, ainda que originado de partilha em ações de divórcio ou dissolução de união estável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II; LOJ/BA, art. 73. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR n.º 8002438-81.2019.8.05.0000 (Tema 11); TJ-BA, CC n.º 8002589-08.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 29.02.2024; TJ-BA, CC n.º 8046389-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 13.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8057902-80.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 5.ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o Conflito de Competência, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26